Tribunal: STF
Processo: ARE 1588084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DESCONTOS APLICADOS DURANTE A PANDEMIA. PRÁTICA ABUSIVA. REVELIA DE UMA DAS RÉS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Centro Nordestino de Ensino Superior S/S Ltda contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais movida por Amanda Maria Cavalcante Soares, reconhecendo como indevidas as cobranças realizadas após a conclusão de seu curso superior e condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade da cobrança de valores após a conclusão do curso, com base em descontos aplicados unilateralmente durante a pandemia; e (ii) a configuração de danos morais pela prática abusiva de cobrança indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, é proibida a cobrança de débitos inexistentes, sendo assegurado ao consumidor o direito à repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável. A imposição de cobranças após a conclusão do curso, sem solicitação expressa do aluno quanto a descontos aplicados durante a pandemia, caracteriza prática abusiva.
4. A responsabilidade da instituição de ensino não é afastada pela terceirização da cobrança, sendo aplicável a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC.
5. A revelia de uma das rés, Cobrafix Relacionamentos Educacionais Ltda, reforça a presunção de veracidade das alegações da autora quanto à inexistência de débito.
6. O dano moral é configurado diante do constrangimento e abalo psicológico decorrentes de cobranças indevidas, sendo o valor de R$ 2.000,00 adequado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de valores após a conclusão de curso superior, sem fundamento legal e com base em descontos aplicados unilateralmente durante a pandemia, configura prática abusiva passível de indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2017; TJ-BA, RI nº 0001717-72.2020.8.05.0150, Rel. Justino de Farias Filho, j. 05.05.2021; TJ-MT, RI nº 1001470-86.2022.8.11.0037, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 07.11.2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente